Tribunal: TJPA
Processo: 0812307-63.2017.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10255 - Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812307-63.2017.8.14.0301

APELANTE: JONES ALBERTO MACEDO DOS SANTOS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ C/C PLEITO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A DEMANDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV/PA E DO ESTADO DO PARÁ. CONFUSÃO COM O MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS POR MAIS DE 28 ANOS ATÉ A DATA DA SUA DISPENSA. PAGAMENTO DO BENEFÍCIO POSTULADO QUE DEVER OCORRER PELO INSTITUTO ESTADUAL ATÉ A DEVIDA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS INSTITUTOS PREVIDENCIÁRIOS (Igeprev – INSS). DANOS MORAIS CONFIGURADOS. APELAÇÕES CONHECIDAS E PROVIDAS. DECISÃO UNÂNIME.

1 - Dos documentos colacionados aos autos, constata-se que o ex-servidor já era vinculado e recolhia contribuição ao regime previdenciário próprio do Estado do Pará, antes da Emenda Constitucional nº 20/98 na qualidade de servidor temporário, contribuindo para o Finanprev por mais de 28 anos, o que ocorreu até a data da sua dispensa.

2 - Apesar de haver o conhecimento do vínculo precário do ex-servidor, em nenhum momento foi providenciado a sua vinculação ao Regime Geral da Previdência Social – RGPS após a alteração do texto constitucional pela EC nº 20/98, razão pela qual impõe-se o reconhecimento da legitimidade passiva do Igeprev para responder à demanda e arcar com o ônus do pagamento da aposentação requerida. Precedente TJ/PA.

3 - Não havendo contribuição ou cadastro do ex-servidor junto ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, bem como não sendo efetivada a devida compensação entre os institutos previdenciários (Igeprev - INSS), não haveria como o apelante requerer a aposentadoria por invalidez perante aquele instituto, circunstância que certamente o deixa desamparado do direito que constitucionalmente possui, razão por que compete ao órgão de previdência estadual o ônus de arcar com o pagamento da aposentadoria pleiteada, pelo menos até que ocorra a devida compensação referida acima.

4 – Comprovada que a demora na garantia da aposentadoria por invalidez se deu por inércia e equívoco causado pela Administração Pública, resta configurada a ofensa à moral do autor, pelo que se mostra pertinente a condenação do Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais postulada.

6 - Recursos conhecidos e providos. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer os recursos interpostos pelo autor e pelo representante do Ministério Público e lhes dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia quatorze de junho do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 14 de junho de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os presentes autos de

recursos de

APELAÇÃO CÍVEL interpostos por JONES ALBERTO MACEDO DOS SANTOS e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, na qualidade de
custos legis
, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca da Capital, nos autos da Ação Previdenciária de Aposentadoria por Invalidez c/c Obrigação de Fazer, proposta em face do INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, que julgou improcedente o pedido (id nº 2762137), que consistia nos pleitos de concessão de aposentadoria por invalidez pelo Regime Próprio da Previdência Social e de indenização por danos morais.

Em sede de sentença, o magistrado de primeiro grau consignou, in verbis:

“Pois bem. A peculiaridade do caso em análise, que não é o único, é que o autor trabalhou como servidor temporário por quase trinta anos, contribuindo durante todo o período para o RPPS.

Assim, duas perguntas são fundamentais para que se possa resolver a questão: o fato de ter trabalhado ao longo de vários anos no serviço público fora das hipóteses previstas na Constituição – concurso, contrato temporário, emprego público ou exercício de cargo comissionado – assegura ao servidor alguma espécie de estabilidade? Segunda pergunta: o fato das contribuições não terem sido direcionadas ao RGPS, é potencialmente apto a produzir direitos à aposentadoria no RPPS?

Quanto à primeira pergunta, isto é, se o servidor que é contratado temporariamente e acaba permanecendo por vários anos adquire estabilidade, não há discussão sobre a resposta ser negativa. O servidor não adquire direito à estabilidade, nem pode ser equiparado aos servidores concursados, tendo em vista que embora o ingresso no serviço público tenha ocorrido de modo regular – mediante contrato temporário – a permanência não é uma situação regular, na medida em que a estabilidade no serviço público depende da prévia aprovação em concurso, o que não foi o caso do autor.

A esses servidores que permanecem por vários anos em situação irregular no serviço público, o Supremo Tribunal Federal reconhece apenas o direito ao depósito de FGTS por extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal (ARE 766127 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 17-05-2016 PUBLIC 18-05-2016).

Dessa forma, o autor não adquiriu estabilidade em razão de sua longa passagem pelo serviço público, pois a permanência ocorreu irregularmente, não podendo gerar direitos, salvo o reconhecido pelo STF.

Quanto à segunda pergunta, isto é, se por ter contribuído para o RPPS o autor teria o direito de se aposentar por esse regime, tenho que uma decisão que reconheça tal direito estaria criando uma espécie de direito adquirido ao RPPS contra o que dispõe a Constituição.

Sabe-se que não há direito adquirido contra disposição constitucional. Por essa razão, o fato do autor ter permanecido por longos anos no serviço público em razão de uma contratação irregular – pois o contrato temporário presta-se tão somente a suprir situações emergenciais e não a manter pessoas não concursadas no serviço público ao longo de vários anos – e das contribuições previdenciárias terem sido descontadas ao RPPS não implica em que o mesmo tenha adquirido direitos inerentes aos servidores estáveis e ao RPPS.

Observe-se que o autor foi contratado pela primeira vez antes do advento da EC 20/98. Consequentemente, as contribuições deveriam ter sido recolhidas, dali em diante, ao RGPS, mas não foi isso que ocorreu.

Entretanto, mesmo reconhecendo a boa-fé do autor, bem como que o erro foi sobretudo da Administração, dado que é a responsável pelo recolhimento, não se pode esquecer, de um lado, a natureza do vínculo do servidor com a Administração (temporário), e de outro a força da Constituição Federal, parâmetro determinante das decisões judiciais, que é taxativa tanto em determinar que o servidor temporário está vinculado ao RGPS quanto que deverá ser feita compensação entre os Regimes Previdenciários como forma de solucionar impasses do jaez como o que ora se analisa.

Em outras palavras, embora se reconheça que o servidor contribuiu para o RPPS por longos anos, a dificuldade que será fazer a compensação entre o IGEPREV e o INSS não constitui motivo jurídico para que se determine uma aposentadoria, sob pena de se criar uma nova modalidade de servidor e de previdência, ambas categorias fundadas antes em um realismo jurídico que violenta a Constituição triplamente: porque sem fundamento jurídico; porque contrariando dois dispositivos que regulamentam a matéria; e porque, a solução para o problema já foi dada pela Constituição e é fazer a compensação entre RGPS e RPPS.

Resumindo: um erro não pode ser consertado com outro. Embora as contribuições tenham sido recolhidas ao RPPS, isso não assegura ao servidor, ou seus dependentes, uma espécie de direito adquirido à aposentaria em um regime do qual os mesmos se encontram excluídos, conforme dispõe o § 13, art. 40, da Constituição Federal:

§ 13: O servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em Lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social.

Note-se que por se tratar de disposição inscrita na Constituição, não se pode falar em direito adquirido ao regime anterior. A Constituição, por sua força normativa, produz efeitos imediatos, alcançando todas as situações em curso. Vale dizer: assim como a idade e o tempo de contribuição podem ser alargados no curso da vida de qualquer trabalhador e condicionará a aposentadoria aos novos parâmetros, também em relação à forma de contribuição os efeitos são imediatos e alcançam as relações em curso.

Resta, portanto, realizar a compensação financeira prevista na Lei nº 9.796/1999, com o devido recolhimento, pelo IGEPREV, dos valores que recebeu indevidamente.

O que não é possível é reconhecer o direito à aposentadoria ou pensão, mesmo que o recolhimento tenha sido feito ao RPPS, se o servidor não ingressou no serviço mediante concurso público.

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS.

Custas e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais) devem ser pagos pelo autor, ficando a cobrança suspensa em razão do mesmo estar sob o pálio da Assistência Judiciária.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpram-se.”

Inconformada com a sentença retro, a parte autora interpôs recurso de apelação (id. 2762139).

Sustenta o autor/pelante que o Poder Judiciário deveria ter tomado providências para o colocar como contribuinte do INSS, o que lhe possibilitaria solicitar o auxílio-doença e, consecutivamente, obter a aposentadoria por invalidez.

Aponta desrespeito ao seu direito social à aposentadoria, porquanto teria contribuído para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS durante todo o período trabalhado (1989 - 2016), sem perspectiva de que volte a trabalhar, consoante laudo médico que juntou aos autos, atestando a sua condição definitiva de incapaz para as suas atividades laborais a partir de 11/01/2014.

A despeito disso, argumenta que, mesmo sendo mantido o entendimento acerca de sua aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social – RGPS, o Igeprev tinha o dever de fazer a migração do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) para o Regime Geral de Previdência Social (RGPS), por meio de compensação.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença no sentido de ser determinado a procedência de todos os pedidos formulados na inicial, incluindo a condenação dos recorridos ao pagamento de danos moras por não se tratar de mero dissabor e sim atingir a dignidade do ser humano consagrado na CF/88.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (id. 2762143), aduzindo preliminarmente a sua ilegitimidade passiva “ad causam”, pois incumbiria ao Igeprev gerir o Regime Próprio de Previdência Social do Estado. No mérito, arguiu que a pretensão deduzida contraria disposição expressa no texto constitucional (art. 40, § 13), de modo que a aposentadoria do apelante deveria se dar pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

O Igeprev, instado a se manifestar, também apresentou contrarrazões (id. 2762146), colacionando os seguintes argumentos: ilegitimidade passiva em relação ao pleito de indenização por danos morais, pois eventual dano teria sido causado pelo TJ/PA; perda de objeto quanto ao pedido de emissão de certidão de tempo de contribuição, pois já teria fornecido ao apelante referido documento; inexistência do direito a se aposentar pelo Regime Próprio de Previdência Social – RPPS, haja vista sua condição de temporário; necessidade de o apelante requerer sua aposentadoria junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS.

A Promotoria de Justiça de primeiro grau também interpôs recurso de apelação (id. 2762151) na qualidade de
custos legis
, sustentando que a administração estadual, mesmo ciente da situação irregular do apelante, quedou-se inerte em realizar a migração do regime previdenciário. Assim, tendo em vista o princípio da estabilidade das relações jurídicas, não poderia ele ser prejudicado pelo comportamento omisso da administração estadual, razão pela qual postulou pela procedência do pedido de concessão da aposentadoria ao apelante.

O Igeprev apresentou contrarrazões em face da apelação ministerial (id. 2762154).

Em decisão de id. 2781128 recebi as apelações apenas no efeito devolutivo.

O representante do
Parquet
de segundo grau, devidamente intimado, opinou (2810124) pelo conhecimento e provimento dos recursos.

Determinei que as partes, apelantes e apelados, se manifestassem sobre a possível ocorrência de coisa julgada por ocasião do julgamento do processo envolvendo pedido para garantir a aposentadoria por invalidez do apelante (id. 3374895).

Em resposta, os apelantes ratificaram as suas manifestações anteriores (id. 3422745 e 3521900), esclarecendo que o mandado de segurança impetrado anteriormente, possuía caráter preventivo e nele se buscava a garantia do seu direito de não ser demitido e não sobre a concessão do pedido de aposentadoria por invalidez em si.

Determinei a inclusão do feito em pauta (id. 5223967).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os presentes recursos e passo a analisá-los conjuntamente.

QUESTÃO DE ORDEM. SUPOSTA OCORRÊNCIA DA COISA JULGADA.

No momento da admissibilidade dos recursos, observei, em consulta aos Sistemas Processuais de Egrégio Tribunal de Justiça, a existência de mandado de segurança sob nº 0000304-47.2014.814.0000 de autoria do ora apelante, Jones Alberto Macedo dos Santos, em face do presidente desta Corte, cujo objeto relacionava-se justamente ao pedido de aposentadoria por invalidez e, por essa razão, determinei que as partes se manifestassem sobre a possibilidade de ocorrência do instituto da coisa julgada entre as referidas ações.

Em resposta à mencionada questão(id nº 3422745), o autor, ora apelante, esclareceu que o mandado de segurança por ele impetrado anteriormente possuía caráter preventivo e tinha como pedido principal a sua permanência no quadro de servidores do TJ/PA, ou seja, buscava que a autoridade coatora se abstivesse de decidir no sentido de sua (do recorrente) exoneração, apresentando como fundamento desse pedido, o fato de possuir o direito de ser aposentador por invalidez.

De fato, analisando a cópia da petição inicial do
mandamus
, juntada pelo autor/apelante no id nº 3422747, verifica-se que o pedido meritório do mandado de segurança (fl. 375) foi no sentido de confirmar a permanência do impetrante no quadro de servidores deste TJ/PA, confirmando o pedido liminar pugnado no sentido de que “a autoridade coatora se abstenha de decidir pela exoneração do impetrante dos quadros de servidores”.

Assim, concluo que, em que pese o direito de aposentadoria por invalidez ter sido utilizado naquela demanda mandamental como fundamento para o pleito de permanência do autor no serviço público, não se trata de demandas que envolvem o mesmo pedido meritório, motivo pelo qual não vislumbro a ocorrência da coisa julgada, motivo por que refuto e possibilidade.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV E DO ESTADO DO PARÁ.

Como preliminar, os apelados arguiram a sua ilegitimidade passiva, alegando, em resumo, que, conforme previsão no art. 5º, parágrafo único, da LCE nº 44/03 c/c art. 40, §13, da CF, ao caso concreto aplica-se o Regime Geral de Previdência Social – RGPS, dada a natureza temporária do contrato estabelecido com o ex-servidor.

Contudo, em virtude dessa preliminar confundir-se com o mérito, será com ele analisada.

MÉRITO.

Conforme relatado, a controversa da presente demanda reside no fato do autor ter trabalhado como servidor temporário deste Tribunal de Justiça por quase 30 (trinta) anos e nessa condição haver contribuído, ao longo de todo esse período, para o Regime Próprio da Previdência Social – RPPS. Diante disso, fica o questionamento: o servidor temporário, que teve sua contribuição previdenciária recolhida erroneamente ao RPPS – Igeprev, possui o direito de ser aposentado por invalidez perante o referido Instituto de Previdência ou deve requerer a sua aposentação perante o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS?

Pois bem, primeiramente, cumpre anotar que o preenchimento dos requisitos para que o autor seja aposentado por invalidez não foi objeto de questionamento por parte dos demandados, ou seja, tornou-se fato incontroverso a questão relativa ao preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da aposentadoria por invalidez ao autor/apelante, circunstância que se encontra comprovada por meio do Parecer da Junta de Saúde deste Egrégio Tribunal de Justiça, que concluiu que o autor possui sequelas irreversíveis, impossibilitando-o retornar às atividades laborativas (id nº 2762103).

Dito isso, constato que o cerne da questão não gira em torno da indagação acerca do preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria por invalidez, e, sim, se o autor/recorrente teria direito ou não ao recebimento de benefício previdenciário estadual em virtude de ter havido contribuições previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social – RPPS pelo ex-servidor, contratado na qualidade de servidor temporário por este Tribunal de Justiça.

A sentença, por seu turno, não reconheceu o direito postulado, em razão do autor/recorrente ter sido servidor ocupante de cargo temporário, ou seja, de natureza transitória, contratado com o fim de atender a necessidade de excepcional interesse do poder público, pelo que estaria vinculado ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS, de acordo com o art. 40, § 13, da CF, alterado pela Emenda Constitucional nº 20/98.

Analisando detidamente o caso e os documentos juntados aos autos, e em que pese a respeitável decisão exarada pelo juízo de 1º grau, diviso pertinentes as razões deduzidas pelo autor/recorrente, pelo que merece prosperar os pedidos por ele formulados.

De fato, de acordo com os documentos constantes dos autos, o autor/recorrente foi admitido nos quadros do TJ/PA em 1º/6/1989 para exercer a função de Auxiliar Administrativo, nível II, constando de seu Histórico Funcional, segundo inserido na certidão funcional consignada no id nº 2762060, que desde seu ingresso no serviço público contribuiu para o Regime Próprio da Previdência Social do Estado do Pará, sob a denominação Ipasep e, posteriormente, Finanprev/PA.

Consta ainda dos autos que no ano de 2016, através da Portaria nº 1170/2013, de 14/03/2016, o autor/recorrente foi dispensado dos quadros funcionais deste Tribunal de Justiça (id nº 2762062).

Analisando o contracheque do autor referente ao ano de 2016 (id nº 2762089 – fl. 60 e id nº 2762091) constata-se que sua contribuição previdenciária se destinava ao Finanprev, depreendendo-se daí que ele contribuía para o Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Pará, o que o fez até a data da sua dispensa, sendo certo que ingressou no serviço público como servidor temporário antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 20/98.

Sobre esse último ponto, faz-se importante ressaltar que com o advento da Emenda Constitucional nº 20/98 foi acrescido ao artigo 40 da CF/88 o § 13, que impôs ao servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão (declarado em lei de livre nomeação e exoneração), bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, a vinculação obrigatória ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), nos seguintes termos:

“Art. 40...

...

§13. Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração
bem como de outro cargo temporário
ou de emprego público,
aplica-se o regime geral de previdência social
.

...”

(grifei)

Ocorre que até à promulgação da referida Emenda Constitucional, o servidor temporário podia estar ligado, alternativamente, a sistema próprio de previdência social ou ao regime geral de previdência social.

No caso em tela, pelo exame dos documentos colacionados pelo autor/recorrente, verifica-se que ele, repita-se, já era vinculado e recolhia contribuição ao regime previdenciário próprio do Estado do Pará, antes da Emenda Constitucional nº 20/98.

Como antes frisado, cediço que após a edição da EC nº 20/98 passou a ser delineada uma nova forma para o recebimento das contribuições sociais dos ocupantes de cargo temporário, desde então, ao encargo do INSS.

Por esse prisma, conclui-se assistir razão ao autor/recorrente.

Ademais, apesar do Igeprev e do próprio TJ/PA terem conhecimento do vínculo precário do autor/recorrente, em nenhum momento providenciaram sua vinculação ao Regime Geral da Previdência Social - RGPS após a alteração do texto constitucional.

Assim, diante da comprovação de que o ex-servidor ingressou no serviço público, mesmo a título temporário, antes da Emenda nº 20/98, e, ainda, que durante toda vigência do seu contrato contribuiu para o atual Finanprev, constato que compete ao Igeprev responder pela presente demanda, não havendo que se falar, por outro lado, em sua ilegitimidade passiva, uma vez que todo o recolhimento previdenciário ocorreu para fundo de sua responsabilidade, não tendo esse órgão, além do mais, apresentado quaisquer documentos comprobatórios de que houve repasse das contribuições ao INSS.

Por outro lado, ainda que se entenda que o servidor na condição de temporário deva ser vinculado ao Regime Geral, por força do artigo 40, § 13, da CF/88, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade do Igeprev, na espécie, dado que, nos termos da Lei Federal nº 9.796/99, que dispõe sobre a compensação financeira entre o Regime Geral de Previdência Social – RGPS e os regimes de previdência dos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos casos de contagem recíproca de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria, e dá outras providências, o réu/recorrente seria o responsável por efetuar a compensação financeira, dado que durante mais de 28 (vinte e cinco) anos recebeu a devida contribuição do servidor.

Ressalte-se, também, que não havendo contribuição ou cadastro do ex-servidor ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, bem como não sendo efetivada a devida compensação entre os institutos previdenciários, não haveria como o autor/apelante requerer a sua aposentadoria por invalidez perante aquele instituto, pleito esse que certamente restaria infrutífero, deixando-o desamparado do direito que constitucionalmente possui.

Determinar, de outra feita, que o autor formule requerimento do benefício almejado perante o INSS ou aguarde a devida compensação financeira anteriormente mencionada importaria por certo em afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana, boa-fé, estabilidade e segurança das relações jurídicas, além de não revelar a medida mais justa a ser adotada.

De qualquer forma, se mesmo após as alterações no texto constitucional pela EC nº 20/98 as contribuições previdenciárias continuaram sendo descontadas compulsoriamente da folha de pagamento do servidor temporário ao sistema previdenciário próprio dos servidores estaduais, ao invés de terem sido direcionadas ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS, a responsabilidade por tal conduta não pode recair sobre o ex-servidor.

Registre que, consoante se extrai da leitura das peças dos autos, o autor/recorrente sequer teve o seu pedido de aposentadoria por invalidez concluído, posto que no pedido formulado nesse sentido junto à autarquia previdenciária estadual foi determinado que se aguardasse uma posição do órgão, o que se mostra inadmissível, quando a hipótese diz respeito a benefício de caráter alimentar destinado ao sustento do ex-servidor.

Além de tudo, não se revela nem um pouco razoável que após o autor/recorrente ter contribuído, de boa-fé, por longos anos para a previdência estadual, seja-lhe negado o benefício pretendido sob o argumento de que deve ser requerido junto ao INSS, que por certo negará também tal pedido pela falta de condição de segurado perante aquele instituto, vez que não houve recolhimento de contribuição previdenciária ao mencionado instituto, recolhimento esse que deveria ser efetivado, aliás, diretamente pela fonte pagadora.

No sentido de que é pertinente o pleito do autor/recorrente na linha do que vem sendo traçada, destaco trecho elucidativo do voto proferido pelo eminente Des. Leonardo Noronha Tavares no Acórdão nº 152.269 da 1ª Câmara Cível Isolada deste Tribunal (TJPA.PROC. 2015.03899580-54, Julgado em 28/09/2015, Publicado em 16/10/2015), em situação semelhante dos presentes autos:

“(...) IGEPREV seria o responsável por efetuar a compensação financeira, uma vez que durante mais de 20 (vinte anos) recebeu a contribuição do servidor público falecido e, mesmo
sendo sabedor que não era estável e sim temporário, em nenhum momento, providenciou o repasse para o Regime Geral de Previdência Social, se beneficiando, assim, dos valores retidos a título de contribuição; e, quando instado a conceder o benefício previdenciário, alega que não pode em razão de se tratar de servidor público temporário
.

Vislumbro, nesse caso, a ocorrência do comportamento contraditório do Instituto Previdenciário, proibido pela ordem jurídica (venire contra factum proprium), afetando a segurança jurídica, a igualdade e a própria moralidade administrativa.

O que se pode notar, a princípio, é que a proibição de comportamento contraditório vai além da pura incoerência, a envolver a tutela da confiança, a boa fé e outros institutos que modernamente fazem parte da evolução do tema, especialmente na seara jurídica; e essa vedação atinge igualmente a Administração Pública.

O
venire contra factum proprium
se verifica, basicamente, nas situações em que uma pessoa, durante determinado período de tempo, em geral longo, mas não medido em dias ou anos, comporta-se de certa maneira, gerando a expectativa justificada para outras pessoas que dependem deste seu comportamento, de que ela prosseguirá atuando naquela direção. Ou seja, existe um comportamento inicial que vincula a atuar no mesmo sentido outrora apontado. Em vista disto, existe um investimento, não necessariamente econômico, mas muitas vezes com este caráter, no sentido da continuidade da orientação outrora adotada, que após o referido arco temporal, é alterada por comportamento a ela contrário
.”
.

P
or tais razões, considerando que o Igeprev recebeu as contribuições até a data da dispensa do servidor e inexistindo comprovação da realização de qualquer compensação financeira perante o INSS, inviabilizando o deferimento do benefício pelo Regime Geral de Previdência Social, deve ser acolhido o pedido do autor/recorrente reconhecendo a responsabilidade do órgão previdenciário estadual pelo pagamento do benefício (aposentadoria por invalidez), entendimento que se firma diante da adoção ao caso dos princípios da boa-fé, segurança jurídica e até mesmo da razoabilidade.

Cabe anotar ainda sobre o ponto supra que se houver a compensação acima referenciada entre os dois institutos previdenciários a responsabilidade pelo pagamento da aposentação poderá ser alterada, podendo o encargo ser assumido pelo INSS, conforme é de lei.

Quanto ao pleito indenizatório, tendo em conta a inércia do Setor de Gestão de Pessoas deste Tribunal de Justiça em solucionar o pedido administrativo formulado pelo autor/recorrente acerca da concessão da sua aposentadoria por invalidez (v. id nº 2762105) e diante do equívoco verificado no que diz respeito ao recolhimento previdenciário, fator que o impossibilitou, inclusive, de solicitar de forma administrativa a aposentadoria referida junto ao INSS, entendo que resta configurado o dano moral alegado, na medida em que, mesmo tendo o ex-servidor contribuído para a previdência durante todo o período que trabalhou para o TJ/PA, ficou ele impossibilitado de gozar de sua aposentadoria por invalidez, em razão de um erro causado pela Administração Pública no momento do recolhimento de seu benefício.

A circunstância acima aludida, sem dúvida, é digna de gerar o dano extrapatrimonial suscitado, considerando-se o sentimento negativo que causou ao autor/recorrente, porquanto o fato de se vê ameaçado de não lhe ser deferido o benefício previdenciário almejado, certamente é causador de vexame, constrangimento, humilhação e dor.

Por essa razão, resta corporificado o dever do Estado do Pará de indenizar o autor/recorrente a título de danos morais, daí porque descabe a alegação desse ente público referente a sua ilegitimidade passiva na hipótese.

Considerando as circunstâncias do caso, e tendo em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vejo pertinente arbitrar os danos morais pleiteados no patamar de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Tratando-se de condenação imposta à Fazenda Pública por dívida não tributária, relativamente à verba em atraso, pertinente às parcelas da aposentadoria, devem os juros serem fixados a partir da citação válida, com base no índice oficial de atualização básica da Caderneta de Poupança - TR e correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que cada parcela deveria ter sido paga (RExt n.º 870.947, relator: Ministro Luiz Fux, Sessão Plenária do dia 20.09.2017).

Nota-se, por fim, que a inversão do ônus sucumbencial é medida que se impõe. Logo, os honorários advocatícios devem ser impostos em face da Fazenda Pública, porém, por se tratar de condenação ilíquida, o seu percentual deve ser fixado somente no momento da liquidação do presente julgado.

Diante de todo o exposto, DOU PROVIMENTO aos recursos interpostos pelo autor e pelo representante do Ministério Público estadual para, reformando a sentença, reconhecer a legitimidade passiva do Igeprev e do Estado do Pará para figurar na demanda e julgar procedente os pedidos, condenando o órgão previdenciário estadual a deferir a aposentadoria por invalidez requerida desde a data do requerimento administrativo formulado, devendo as parcelas em atraso serem corrigidas com juros de mora e correção monetária na forma como acima estipulado

Condeno ainda o Estado do Pará em danos morais, os quais fixo no importe de R$15.000,00 (quinze mil reais), devendo os juros incidirem a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ) e a correção desde a citação (CC, art. 405).

Sem custas.

Inverte-se o ônus sucumbencial, sendo que o percentual que tocará a cada réu será definido por ocasião da
liquidação do julgado.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, 14 de junho de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 16/06/2021